Tribunal: CARF
Processo: 13896.903260/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Reconhecido pela autoridade fiscal a existência de direito creditório, deve-se homologar a compensação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.903260/2009-90
ACÓRDÃO
1201-007.533 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Reconhecido pela autoridade fiscal a existência de direito creditório, deve-
se homologar a compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.533 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903260/2009-90
2
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP)
no
06873.67039.301105.1.3.04-7438, onde a recorrente pleiteou direito creditório oriundo de
pagamento indevido ou a maior de CSLL.
O Despacho Decisório concluiu pela não existência de saldo a ser compensado uma
vez que o pagamento havia sido integralmente alocado para quitação de débito declarado. A
recorrente apresentou impugnação reconhecendo equívoco na transmissão das declarações,
informando haver procedido à retificação da DCTF do 4o trimestre de 2014.
A DRJ indeferiu a impugnação sob a alegação de que a recorrente não havia juntado
documentação comprobatória de sua alegação e do motivo da retificação da DCTF.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente apresentou documentação
complementar, o que levou esta Turma (com outra composição) a determinar a conversão do
julgamento em diligência para que a autoridade fiscal procedesse à análise daquela
documentação, bem como elaborasse parecer conclusivo a respeito da existência e comprovação
do crédito pleiteado. Tal parecer foi juntado às folhas 550 a 568.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
A admissibilidade já foi previamente analisada quando da publicação da Resolução
que determinou a conversão do julgamento em diligência, de forma que o recurso é tempestivo e
atende os demais pressupostos para sua admissão.
2
DO MÉRITO
No mérito, verifica-se que muito embora o despacho decisório e o julgamento de
primeira instância administrativa tenham entendido pela ausência de crédito para compensação,
no curso da diligência a autoridade fiscal reconheceu a sua existência, conforme conclusão do
DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF- EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 36.298/2024 (fls. 550 a 566), cuja
conclusão reproduzo a seguir:
CONCLUSÃO
15. Pelo exposto; considerando tudo o que consta nos autos, proponho o
deferimento do direito creditório manejado no PER/DCOMP Inicial no.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.533 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.903260/2009-90
3
42270.15535.311005.1.3.04-7664 no valor original de R$ 580.460,43 (quinhentos
e oitenta mil, quatrocentos e sessenta reais e quarenta e três centavos).
16. Nessa esteira, proponho a homologação da compensação manejada na
DCOMP “filhote” no. 06873.67039.301105.1.3.04-7438, em análise neste
processo, até o limite do valor do crédito deferido.
17. Nesta data, estou dando ciência à interessada do presente relatório,
intimando-a a ingressar com manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias.
18. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento. [Grifamos].
Destarte, reconhecido o direito creditório pela autoridade fiscal, deve-se dar
provimento ao Recurso Voluntário.
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 575
DF CARF MF
Original